Tribunal: TJMT
Processo: 0000983-14.2019.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000983-14.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON JOSE DA SILVA (APELANTE), DHEYSON DOUGLAS BRAGANCA RIBEIRO - CPF: 030.912.881-10 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), VANDERSON JOSE DA SILVA - CPF: 084.243.889-09 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DHEYSON DOUGLAS BRAGANCA RIBEIRO - CPF: 030.912.881-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU
VANDERSON JOSÉ DA SILVA
. DE OUTRO LADO, DECLAROU A EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CORRÉU
DHEYSON DOUGLAS BRAGANÇA RIBEIRO
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, TORNANDO PREJUDICADO SEU RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RECORRENTE. PROVAS SUFICIENTES. NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. PREJUDICADO O RECURSO DE UM DOS RÉUS E DESPROVIDO O APELO DO OUTRO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pelo delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06.

II. Questão em discussão

2. A questão envolve (i) a extinção da punibilidade do primeiro apelante pela prescrição; (ii) a ausência de provas quanto à autoria do segundo recorrente; e (iii) a aplicação de causa de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. Acolhida
a manifestação da i. Cúpula Ministerial e r
econhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao primeiro réu, considerando o lapso temporal superior ao previsto em lei para a pena concretamente aplicada, na forma do art. 109, IV, c/c art. 115, ambos do CP.

4. Quanto ao segundo recorrente, as provas são robustas, consistindo em depoimentos harmônicos de policiais, corroborados por circunstâncias fáticas, que demonstram sua participação ativa no tráfico. A negativa de autoria carece de verossimilhança diante das evidências.

5. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 em razão da reincidência do acusado, impedindo o reconhecimento do benefício legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Declaração de extinção da punibilidade de um dos réus pelo crime de tráfico de drogas, tornando prejudicado o seu apelo. Recurso do corréu conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva extingue a punibilidade do réu, equiparando seus efeitos aos da absolvição. 2. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais, desde que harmônicos e corroborados por outras provas. 3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei no 11.343/06.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, § 1o; 115; Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
e §4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017;
APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

DHEYSON DOUGLAS BRAGANÇA RIBEIRO

VANDERSON JOSÉ DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus

DHEYSON DOUGLAS BRAGANÇA RIBEIRO
e
VANDERSON JOSÉ DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da Ação Penal n.o 983-14.2019.811.0046, que julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou
o

primeiro

pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
, à reprimenda de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
em regime inicial
aberto
, além do
pagamento de
333 (
trezentos e trinta e três
) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal; e o
segundo

pelo cometimento da conduta tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, impondo-se-lhe a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
201022243
, a Defensoria Pública almeja
em benefício do réu
VANDERSON JOSÉ DA SILVA

a
absolvição

por
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório
.
N’outro sentido
, s
e mantida a condenação,
vindica
a
incidência da
minorante prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06
, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais.

Por meio das razões recursais disponíveis do ID 229980868
, a i. Defesa
do apelante
DHEYSON DOUGLAS
BRAGANÇA RIBEIRO

pretende que
a aplicação da atenuante da
confissão espontânea conduza a pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal
;

bem como
requer a
restituição dos bens
apreendidos.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 201022245 e ID 229980780, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o
desprovimento
dos apelos, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Já nesta instância revisora, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dr.a Ana Cristina Bardusco Silva, que opina sob o ID 239023673 pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
,
com a extinção da punibilidade do apelante
Dheyson Douglas
e, de outro lado, pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso do acusado

Vanderson
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO

ARGUIDA PELA PGJ –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS
EM PROL DO APELANTE
DHEYSON DOUGLAS BRAGANÇA RIBEIRO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Ab initio,
detidamente analisados os autos, verifico que
a pretensão punitiva estatal quanto ao
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06
encontra-se fulminada pela prescrição
em relação ao acusado
DHEYSON DOUGLAS BRAGANÇA RIBEIRO
como manifestou a d. Procuradoria de Justiça
, tornando
PREJUDICADO
o recurso da Defesa desse recorrente.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação,
tal como se dá na hipótese
, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada e, no caso, o apelante
DHEYSON DOUGLAS BRAGANÇA RIBEIRO

foi condenado à sanção de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,
em regime inicial
aberto
,
pela prática do
delito de tráfico de drogas
.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, IV, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 8 (oito) anos
, a ser computado na modalidade superveniente ou intercorrente, ou seja,
da publicação da r. sentença condenatória
até o presente momento
.

E tratando-se de acusado
menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime
, é reduzido de metade o prazo de prescrição, ou seja,
4 (quatro) anos
no caso concreto, consoante disposto no art. 115 do Estatuto Repressivo.

No caso em análise, o delito de tráfico de drogas ocorreu no dia
16/02/2019
; a denúncia
foi tacitamente recebida
em
30/04/2019

(ID 201022235 – pág. 158), visto que “
O despacho de recebimento da denúncia, contendo decisão interlocutória simples,
pode ser suprido pela prática de ato processual compatível com o regular processamento do feito
.
A designação de audiência de instrução e julgamento é ato que sucede imediatamente ao recebimento da denúncia, sendo desnecessária a expressa manifestação quanto ao recebimento da inicial se o Juiz põe em curso a marcha processual, cuidando-se de ato que pressupõe a regular instauração da ação penal
” (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10686150006936001 Teófilo Otôni, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021). (destaquei).

A
sentença condenatória
passível de recurso foi publicada em
12/08/2019
(ID: 201022236 – págs. 83-87), sendo oportuno registrar que o membro do Ministério Público foi devidamente cientificado acerca da referida decisão em
14/08/2019
(ID: 201022236 – págs. 94-95).

Desta feita, levando-se em consideração a pena privativa de liberdade concreta e isoladamente aplicada ao recorrente quanto ao delito de tráfico de drogas, porquanto
se passaram mais de 5 (cinco) anos entre
a publicação da sentença condenatória (
12/08/2019
) até o presente momento
,
resta evidenciado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante
DHEYSON DOUGLAS BRAGANÇA RIBEIRO
, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
,

nos termos do art. 107, IV e art. 109, IV, c/c art. 110, §1o c/c art. 115, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do acusado lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido. Ademais,
se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas
.

Sendo assim,
acolho a manifestação da i. Cúpula Ministerial e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
DHEYSON DOUGLAS BRAGANÇA RIBEIRO
pelo cometimento do crime de
tráfico de drogas

[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06],
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
superveniente ou intercorrente
, nos termos do art. 107, IV e art. 109, IV, /c art. 110, §1o c/c art. 115, todos do Código Penal; restando prejudicado todos os pedidos defensivos em prol do aludido recorrente.

Por derradeiro, a título de registro, cabe esclarecer que o pedido recursal formulado pelo apelante
Dheyson
, referente à restituição dos bens apreendidos, sequer seria passível de conhecimento, considerando que pleito idêntico já foi devidamente apreciado e deferido pelo magistrado de primeira instância, no âmbito dos embargos de declaração parcialmente acolhidos (ID 201022237 – pág. 09), bem como na decisão constante no ID 201022237 – pág. 24.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
DHEYSON DOUGLAS BRAGANÇA RIBEIRO
e
VANDERSON JOSÉ DA SILVA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte na denúncia que, no dia
16/02/2019
, por volta da meia-noite, na Avenida Marechal Cândido Rondon, nas proximidades da distribuidora GNV, no município de Campos de Júlio-MT, os denunciados
Vanderson José da Silva
e
Dheyson Douglas Bragança Ribeiro
, conhecido pelo apelido de “Bragança”, foram flagrados armazenando, portando e comercializando 12 (doze) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de 01 (uma) porção e 01 (um) cigarro de substância análoga à maconha, tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, os agentes de polícia receberam informações indicando que o denunciado conhecido como “Bragança” estaria no município realizando a comercialização de entorpecentes, acompanhado de um comparsa, utilizando, para tanto, um veículo VW/Gol de cor prata, com placas AHL-0200.

De posse dessas informações, os investigadores de polícia empreenderam diligências que culminaram na localização dos denunciados. Durante a abordagem, foi possível observar a entrega de substâncias entorpecentes a um conhecido usuário de drogas. Optando por postergar a prisão em flagrante, os agentes procederam ao monitoramento dos suspeitos até um bar, onde se verificou nova entrega de entorpecentes. Neste momento, realizou-se a prisão em flagrante, ocasião em que foram encontradas as substâncias ilícitas alhures mencionadas, sendo parte delas ocultada nas vestimentas de
Dheyson
e outra parte localizada no assoalho do veículo conduzido por
Vanderson
. [Denúncia, ID 201022235 – págs. 1-3].

Passo à análise das irresignações defensivas do recorrente
VANDERSON.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas
, ao fundamento de que a sentença condenatória está amparada tão só em informações anônimas e depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 201022235, Pág. 5), pelo boletim de ocorrência (ID 201022235, Págs. 6-11), pelo auto de apreensão (ID 201022235, Pág. 14), pelos laudos preliminares de constatação (ID 201022235, Págs. 24-26), pelo laudo pericial definitivo (ID 201022235, Págs. 33-37) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
01 (uma) porção de cocaína pesando 0,53g (quinhentas e três centigramas), 11 (onze) porções de cocaína equivalentes a 3,64g (três gramas e sessenta e quatro centigramas), 02 (duas) porções de maconha, com peso de 4,97g (quatro gramas e noventa e sete centigramas) e 01 (um) cigarro de maconha pesando 0,22g (vinte e dois centigramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

O policial civil
Adailton Aparecido Ramos de Oliveira
em juízo (ID 201022235, pág. 174), declarou que atuou na ocorrência e que já possuía informações indicando que
DHEYSON
praticava o crime de tráfico de drogas no município de Campos de Júlio. Informou, ainda, que sabia que ele costumava sair de Sapezal para realizar atividades ilícitas na comarca, razão pela qual passou a monitorar o suspeito.

Continuou asserindo que, no dia dos fatos, teve conhecimento de que
DHEYSON
estaria se deslocando para Campos de Júlio com o intuito de traficar entorpecentes. Foi informado sobre as características do veículo utilizado pelo réu e, com base nessas informações, iniciou diligências na cidade em busca do automóvel. Inicialmente, o automóvel foi avistado estacionado em frente a um prostíbulo, onde os acusados
DHEYSON
e
VANDERSON
pareciam realizar uma transação com uma garota de programa.

O testemunhante relatou que os dois réus permaneceram juntos durante todo o tempo. Após saírem do prostíbulo, deslocaram-se até a residência de um indivíduo identificado como
Obiderlan
, o qual, segundo o depoente, atua em determinados momentos como usuário de drogas e, em outros, como traficante. Em seguida, os acusados retornaram ao prostíbulo, momento em que solicitou apoio policial e realizou a abordagem a cerca de cinquenta metros do estabelecimento.

Durante a abordagem, o increpado
DHEYSON
tentou descartar a droga que estava em sua posse. Foi constatado que o apelante
VANDERSON
era o condutor do veículo, o qual seria de propriedade de seu pai. Na ocasião,
DHEYSON
alegou ser apenas usuário de drogas, enquanto
VANDERSON
afirmou que não tinha conhecimento das atividades do amigo, alegando que apenas conduzia o veículo. Entretanto, o agente estatal ressaltou que seria impossível que
VANDERSON
não tivesse percebido os fatos, especialmente porque ele próprio admitiu que o abastecimento do carro havia sido pago por
DHEYSON
.

Prossegue declarando que, em situações anteriores,
DHEYSON
já havia sido abordado em circunstâncias semelhantes, sendo enquadrado como usuário. Contudo, destacou que, desta vez, verificou-se um padrão distinto. Além disso, afirmou que foi identificado, por meio de análise preliminar dos celulares dos acusados, que ambos possuem ligação com uma facção criminosa, destacando que os aparelhos serão encaminhados à perícia para aprofundamento das investigações.

Relatou, ainda, que o flagrante ocorreu em frente ao prostíbulo e que a garota de programa, descrita como loira, foi até o veículo em duas ocasiões para realizar a transação e, em uma dessas oportunidades, foi possível observar que
DHEYSON
entregou algo àquela mulher, que estendeu o braço para receber o objeto, sendo essa ação acompanhada pelo comparsa, ora apelante. Por fim, ressaltou que já existiam denúncias de que
VANDERSON
estaria envolvido com o tráfico de drogas, motivo pelo qual foi realizada uma parceria com a polícia de Campos de Júlio para monitorar os suspeitos.

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial militar

Josimar Silva Nascimento
, quando auscultado em
juízo
, o qual relatou que estava de sobreaviso quando foi acionado para a ocorrência, recebendo informações sobre um veículo com dois ocupantes envolvidos no tráfico de drogas na cidade. Durante o monitoramento, observou o automóvel parar três vezes, sendo uma em frente a um prostíbulo, onde uma mulher se aproximou e voltou ao local, e outra na residência de
Obiderlan
, conhecido usuário de drogas. Posteriormente, o veículo parou em outro bar, onde outra mulher se aproximou brevemente.

Declarou que, com o apoio policial, foi realizada a abordagem, sendo encontradas drogas com
DHEYSON
(uma porção de maconha e 11 porções de cocaína) e no interior do veículo, próximo ao banco do passageiro, acrescentando que
VANDERSON
era o condutor do veículo e alegou desconhecer os fatos, enquanto
DHEYSON
estava no banco do carona. Na residência de
Obiderlan
, foram localizados uma porção de maconha, um cigarro de maconha e pasta-base de cocaína semelhante à apreendida com
DHEYSON
.

Ao final, o investigador de polícia ressaltou que, durante o monitoramento, os réus não desceram do veículo e que, no momento da abordagem, nenhuma droga foi encontrada com
VANDERSON
, mas havia entorpecentes no interior do automóvel. Declarou, ainda, que inicialmente sabia apenas do envolvimento de
DHEYSON
no tráfico, mas posteriormente foi informado dos antecedentes de
VANDERSON.

Perante a autoridade policial, o réu
DHEYSON DOUGLAS BRAGANÇA RIBEIRO
manteve-se em silêncio (ID 201022235, págs. 40-41) e em juízo, confessou o crime de tráfico de drogas, afirmando que foi a primeira vez que praticou tal ato. Relatou que trabalha de segunda a sábado, o que o impede de viajar frequentemente para Campos de Júlio, sendo esta uma exceção. Declarou que
VANDERSON
apenas lhe deu uma carona e não estava ciente do tráfico, tomando conhecimento no momento dos fatos. Admitiu ser usuário de maconha, mas negou consumir pasta-base de cocaína, informando ainda ter adquirido 15 (quinze) porções de pasta-base para revenda, com o objetivo de pagar um curso supletivo e tentou descartar a droga ao avistar a chegada da polícia e que esta foi a primeira vez que adquiriu entorpecentes para venda. Ao final, negou envolvimento com facções criminosas, afirmando que teve contato com membros apenas no presídio, mas não se associou a eles. [ID 201022235, pág. 179-180].

Auscultado na
fase policial
, o recorrente
VANDERSON JOSÉ DA SILVA
afirmou ter trabalhado até as 17h00 em Sapezal, sendo posteriormente convidado por
Dheyson
a acompanhá-lo até Campos de Júlio. Informou que, ao chegarem à cidade,
Dheyson
recebeu substâncias entorpecentes de um terceiro desconhecido. Após passarem pela residência de
Obiderlan
, dirigiram-se a bares e a um posto de gasolina, até serem abordados pela polícia. Declarou, por fim, que os narcóticos encontrados no seu veículo pertenciam exclusivamente a
Dheyson
[ID 201022235, pág.33].

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, o ora apelante
negou
a prática do crime e declarou que conhecia
Dheyson
há cerca de um mês. Informou que a viagem a Campos de Júlio foi motivada por um encontro com uma jovem chamada
Júlia
, que reside em uma quitinete próxima a boates. Relatou que a conheceu em Sapezal, esteve com ela por poucos minutos e não combinou outro encontro no mesmo dia.

Continuou seus relatos aduzindo que, após a visita, seguiu com
Dheyson
à casa de
Obiderlan
e, em seguida, a um posto de gasolina, onde foram abordados pela polícia. Alegou que só viu as drogas no momento da abordagem, negando ter presenciado
Dheyson
entregando ou adquirindo drogas, agregando que sabia que
Dheyson
era usuário, mas desconhecia qualquer intenção de traficar; inclusive admitiu já ter usado drogas com o amigo, mas negou ter recebido entorpecentes dele. [ID 201022236, pág. 1].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante
VANDERSON
em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
as versões por ele trazida em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Por outro lado, a dinâmica dos fatos revela que a equipe da Polícia Civil havia recebido informações indicando a prática de tráfico de drogas pelo acusado
Dheyson
. Foram repassadas as características do veículo utilizado, e, durante o monitoramento, constatou-se que
Dheyson
estava acompanhado do recorrente
VANDERSON
, proprietário e condutor do automóvel. Ambos transitaram por diversos estabelecimentos, sendo observadas interações em que pessoas se aproximavam do veículo e recebiam objetos. Posteriormente, ao serem abordados, foram apreendidas substâncias entorpecentes em posse de
Dheyson
e no interior do veículo conduzido pelo recorrente.

Dessa forma, as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime, aliadas à prova testemunhal coligida, permitem concluir, com segurança, que o apelante
VANDERSON
guardava, transportava e trazia consigo substâncias entorpecentes com a finalidade de distribuição ilícita. Tal conclusão se robustece diante das informações preliminares sobre a prática de tráfico por parte de seu comparsa,
Dheyson
, bem como pela indicação do automóvel utilizado, que foi localizado pelos policiais civis. O veículo, conduzido pelo ora recorrente, foi monitorado durante a atividade investigativa, culminando na descoberta de uma situação que denotava comércio ilegal de drogas.

Além disso, foram apreendidas significativas quantidades de entorpecentes:
01 (uma) porção de cocaína, pesando 0,53g (quinhentos e três centigramas); 11 (onze) porções de cocaína, totalizando 3,64g (três gramas e sessenta e quatro centigramas); 02 (duas) porções de maconha, com peso de 4,97g (quatro gramas e noventa e sete centigramas); e 01 (um) cigarro de maconha, pesando 0,22g (vinte e dois centigramas)
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

E como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“[...] VANDERSON estava na companhia de Dheyson, dirigindo o veículo GOL, cor prata, nas mesmas condições e características das informações recebidas pela Polícia Civil, noticiando que estavam realizando a comercialização/repasse de drogas na localidade. 1.1 – os Policiais afirmaram que parte da droga foi encontrada no assoalho do veículo que era de propriedade e conduzido por VANDERSON. 1.2 – o Policial Adailson assevera, em juízo, que seria impossível VANDERSON não ter visualizado o entorpecente, inclusive porque o agente afirma que antes da abordagem, viram o Dheyson entregando droga para uma mulher do interior do carro. Também declarou que havia denúncia de que VANDERSON estava traficando. [...] Ademais, noto que havia interessante quantidade de porções de substância entorpecente, devidamente embaladas, próprias para entrega/repasse, situadas no assoalho do veículo e na posse de Dheyson, os quais transitavam no período noturno, realizando algumas paradas pelas vias públicas da cidade, aspectos que reforçam a constatação da prática da traficância pelos réus
.” [ID 239023673].

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça assim já assentou,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS DA TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023)

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
VANDERSON JOSÉ DA SILVA
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II
–
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06
:

Na sequência, suscita a Defesa a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’
em benefício do apelante
VANDERSON
. Nesse sentido, aduz que estão preenchidos os requisitos elencados em lei.

A pretensão
não
merece prosperar.

Com efeito, a minorante em questão visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que, por um lapso social ou financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do narcotráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja, no currículo nem na biografia do réu, sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06 do acusado/recorrente, o MM. Juiz singular assim fundamentou, consoante trechos extraídos da sentença disponível no ID 201022236, págs. 86,
in verbis
:

“[...] Não vislumbro a presença de causa de aumento de pena, assim como entendo não ser cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o da Lei 11.343/2006, pois há indicações de que o réu se dedica a atividades criminosas, conforme folhas de antecedentes acostadas às fls. 218/220.

A propósito, não reconhecendo a aplicação da causa de diminuição de pena:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO PROCEDÊNCIA. (...) PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPOSSIBILITAM A APLICABILIDADE DA PRETENDIDA BENESSE. PROVA DE QUE O APELANTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A causa de diminuição do art. 33, § 4o da nova Lei de Drogas é aplicável somente no caso do tráfico ocasional, ou seja, cuida-se de dispositivo que visa beneficiar o pequeno e eventual traficante, não merecendo a benesse o agente que reconhecido como traficante habitual. (...) (Apelação Crime no 0939502-2, 3a Câmara Criminal do TJPR, Rel. Marques Cury. j. 08.11.2012, unânime, DJe 29.11.2012).[...]”

Pois bem.
Nessa linha de cognição, embora o juiz de piso não tenha fundamentado de forma exemplar quanto à não incidência dessa causa especial de diminuição,
dada a ampla devolutividade conferida ao recurso de apelação criminal, viável a revisão da fundamentação apresentada na dosimetria penal pelo juízo
ad quem
,
desde que a reprimenda imposta na r. sentença não seja agravada, tal como ocorre na hipótese
.
(
ex vi
,
STJ,
REsp 1745132/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Em sendo assim, entendo necessária a manutenção da
não incidência da aludida
causa especial de diminuição de pena
em relação ao apelante, porquanto não preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da referida benesse, afinal, consoante certidões disponibilizadas nos autos – ID 201022236- págs. 38-40 –,
VANDERSON
trata-se de
acusado reincidente
à época do fato –
Ação Penal no. 1186-78.2016.811.0046
– Código 86910, na qual condenado no dia
03/10/2016
pela prática de tráfico de drogas (
art. 33, §4o, da Lei de Drogas
), à reprimenda de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 166 dias-multa, no regime aberto, substituída a sanção corpórea por restritivas de direitos; tendo sido
o órgão ministerial cientificado da r. sentença no dia
03/11/2016
e publicado o
decisum
no dia
14/11/2016
.

Concluo, portanto, que deve ser
mantido o afastamento da causa de diminuição prevista pelo art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06
, entretanto,
com fundamento na
reincidência do apelante
, a afastar a figura benéfica do tráfico privilegiado.

III –
CONCLUSÃO
.

Ante o exposto,
acolho a manifestação da i. Cúpula Ministerial e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
DHEYSON DOUGLAS BRAGANÇA RIBEIRO
pela prática do
crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06]
nos autos da
ação penal n.o 0000
983-14.2019.811.0046
, que tramitou no d. juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
superveniente ou intercorrente
, nos termos do
art. 107, IV e art. 109, IV, c/c art. 110, §1o c/c art. 115, todos do Código Penal, tornando
PREJUDICADO
o recurso por ele interposto.

N'outro cardeal, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VANDERSON JOSÉ DA SILVA
,

mantendo inalterada a condenação proferida pelo d. Juízo da
1a Vara da Comarca de Comodoro/MT
nos autos da ação penal n.o 0000983-14.2019.811.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025